Tribunal: STF
Processo: RE 1554757
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.      



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 74):



    ‘’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST. DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁRIA ENTRE BENS E SERVIÇOS EM RAZÃO DE SUA PROCEDÊNCIA OU DESTINO. ART. 152 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 11 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, A TÍTULO DE ISONOMIA, ESTENDER BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A instituição de tratamento diferenciado em função da procedência da mercadoria viola a norma inserta no art. 152 da Constituição da República, reproduzida no art. 11 do Código Tributário Nacional. 2. Todavia, a despeito da inconstitucionalidade manifesta, não pode o Poder Judiciário, a titulo de isonomia, se arvorar em legislador positivo e conceder benefício fiscal a contribuinte não contemplado na norma positiva.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 79).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 91), a parte recorrente alega violação ao Art. 152, da Constituição Federal. 



    Aduz a inconstitucionalidade parcial do Regulamento de ICMS do Estado de Minas Gerais (item 43 da Parte 1 do Anexo IV do Decreto Executivo/MG 43.080/2002) ao estabelecer tratamento discriminatório de mercadorias em razão de sua procedência. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 95). 



    Decido.    



    O recurso não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.363, declarou a inconstitucionalidade das expressões “desde que produzidos no Estado” e “produzidos no Estado”, constantes em determinados Itens do Decreto 48.589/2023, do Estado de Minas Gerais, ora em exame, de modo a afastar qualquer restrição à respectiva aplicação ou aplicação diferenciada baseada na origem dos bens tributados, ante à violação ao disposto no art. 152 da Constituição Federal. Eis a ementa desse julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DO DECRETO 43.080/2002 E DO DECRETO 48.589/2023 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE BENS E DE PESSOAS - ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DA CESTA BÁSICA. BENEFÍCIOS FISCAIS. CONCESSÃO CONDICIONADA À ORIGEM OU À PROCEDÊNCIA DO BEM. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 152 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPRESSÃO DE RESTRIÇÕES INCONSTITUCIONAIS A DIREITOS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS OU EXECUTIVAS. REVOGAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 43.080/2002. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. O tratamento inconstitucional por restrição de beneficiários de norma legal impõe ao órgão responsável pelo controle de validade duas opções lógicas e apriorísticas: i) invalidar completamente o benefício, ou ii) invalidar a restrição, de modo a estender o tratamento mais favorável segundo o critério constitucionalmente adequado. 



    2. O caso sub examine versa benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação e de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Bens e de Pessoas - ICMS incidente sobre produtos da cesta básica, impondo à Suprema Corte o dever de ponderar em seu cálculo de constitucionalidade variáveis específicas que nem sempre estão em discussão noutras matérias também ligadas a direitos fundamentais ou ao cerne inexorável de nossos modelos de República e de Estado. O pedido formulado pelo Requerente implica a extensão dos benefícios fiscais a produtos materialmente idênticos aos produtos beneficiados, porém de origem diversa. 



    3. Benefícios fiscais podem implicar verdadeiras despesas ou gastos tributários (tax expenditures), que afetam o custeio de ações e programas relevantes para a população local, razão pela qual, sempre que o benefício fiscal corresponder a um gasto tributário destinado a custear a concreção de direitos indisponíveis ou fundamentais, será cabível o controle de constitucionalidade sem risco de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes: MI 232, Plenário, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 27/3/1992; RE 410.715-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 3/2/2006; RE 464.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/2010; RE 592.581, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2016. 



    4. In casu, está-se diante de gasto tributário destinado a fomentar operações com a cesta básica, o que significa dar concreção ao direito fundamental à alimentação (artigos 6º, caput; 7º, IV; 208, VII; e 212, § 4º, CRFB), cuja restrição, em regra, é juridicamente impossível. 



    5. O gasto tributário aos produtos, limitado com base na respectiva origem pelo Estado de Minas Gerais, criou inadmissível distinção entre entes federados e entre contribuintes, em franco prejuízo aos consumidores, de modo a violar o artigo 152 da Constituição Federal. Precedente: ADI 3.410, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/6/2007. 



    6. A revogação ou exaurimento da eficácia jurídico-normativa do dispositivo impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, porquanto o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/12/2014. 



    7. In casu, a ação direta carece de objeto quanto ao Decreto estadual 43.080/2002 (antigo RICMS/MG), que foi revogado pelo Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual RICMS/MG), razão pela qual se impõe o conhecimento apenas parcial da demanda. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade das expressões “desde que produzidos no Estado” presente no Item 22, “a” e “b”, da Parte 1 do Anexo II, e “produzidos no Estado” constante dos Itens 14 e 14.1 da Parte 1 do Anexo X do Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - RICMS/MG), bem como para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 45; 112, I, “f”, 1; e 185, IX; aos Itens 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 57 e 58 da Parte 6 do Anexo II; aos Itens 10 e 11 da Parte 1 do Anexo IV; ao artigo 153, I e II, da Parte 1 do Anexo VII; aos Itens 16.0, 16.1, 17.0, 17.1, 18.0, 18.1, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 e 24.5 da Tabela 17 da Parte 2 do Anexo VII; e ao artigo 323, II, “a”, “b”, “c” e “d”, da Parte 1 do Anexo VIII, todos do Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - RICMS/MG), de modo a afastar qualquer restrição à respectiva aplicação ou aplicação diferenciada baseada na origem dos bens tributados”. (ADI 5.363, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.10.2023 - grifos nossos).



    Nessa oportunidade, o Pleno assentou que o benefício tributário em questão, limitado com base na respectiva origem pelo Estado de Minas Gerais, criou distinção entre entes federados e entre contribuintes, de modo a violar o artigo 152 da Constituição Federal. 



    Contudo, este Tribunal, ao ponderar em seu cálculo de constitucionalidade variáveis específicas, entendeu por permitir a incidência do benefício fiscal aos produtos da cesta básica, de modo a estender o tratamento mais favorável segundo o critério constitucionalmente adequado.  



    No entanto, não é possível aplicar à presente hipótese o mesmo raciocínio então adotado para manter o acesso a benefício fiscal tido por inconstitucional na origem, isso porque, no caso ora em análise, cuida-se de produto e norma diversa das abarcadas pela decisão de controle de constitucionalidade (ADI nº 5.363).



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem, ao assentar a inconstitucionalidade do tratamento diferenciado entre entes federados e entre contribuintes em razão do destino ou da origem e a impossibilidade de o Poder Judiciário estender benefício fiscal sem previsão legal, não divergiu da jurisprudência desta Corte. In verbis:  



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.657/1996 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REDAÇÃO DA LEI 9.428/2021. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES INTERNAS ENVOLVENDO ÁGUA, LATICÍNIOS E BEBIDAS ALCOÓLICAS. DIFERENCIAÇÃO EM FUNÇÃO DA PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Ação Direta proposta contra lei estadual que previu a suspensão da aplicação de regime de substituição tributária no recolhimento do ICMS em operações de circulação interna de determinadas mercadorias quando produzidas por estabelecimentos situados no Estado do Rio de Janeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Averiguar se a diferenciação no regime jurídico de recolhimento do ICMS, com base na origem do produto, ofende princípios constitucionais tributários, como o princípio da isonomia (art. 5º, caput, e art. 150, II, CF). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os princípios da isonomia, da não-discriminação em razão de procedência ou destino e da neutralidade fiscal constituem balizas constitucionais para os regime jurídicos de tributação, e têm por objetivo promover a cooperação entre os entes, prevenir conflitos federativos e impedir a criação de aduanas internas. 4. A legislação estadual não poderá criar vantagem competitiva por meio de técnica de recolhimento do tributo de modo a favorecer mercadoria oriunda de determinado estado-membro. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “localizados no Estado do Rio de Janeiro”, contida no art. 22, parágrafo único, I, da Lei 2.657/1996, do Estado do Rio de Janeiro. Tese de julgamento: “É inconstitucional a diferenciação tributária baseada na procedência das mercadorias, por meio da dispensa de regime de substituição tributária no recolhimento do ICMS”. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 146-A, art. 152, art. 155, § 2º, XII, “g”; Lei 2.657/1996 do Estado do Rio de Janeiro. Jurisprudência revelante citada: ADI 2.157, Rel. Min. MOREIRA ALVES (2000); ADI 2.377, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE (2001); ADI 2.376-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA (2001); ADI 2.357-MC, Rel. Min. ILMAR GALVÃO (2001); ADI 3.796, Rel. Min. GILMAR MENDES (2017); ADI 4.276, Rel. Min. LUIZ FUX (2014); ADI 4.635 MC-AgR-Ref, Rel. Min. CELSO DE MELLO (2014); ADI 286-MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD (1990); ADI 3.389, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (2008); ADI 6.222, Rel. Min. GILMAR MENDES (2020); ADI 6.479, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (2021). (ADI nº 7.476, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/2/2025).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Ausência de trânsito em julgado. Possibilidade de aplicação. Tributário. Imposto de importação. Artigo 5º, da Lei nº 10.182/01. Extensão de benefício fiscal com base no princípio da isonomia. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. 1. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 2. Não pode o Poder Judiciário, a pretexto de conceder tratamento isonômico, atuar como legislador positivo para estabelecer benefícios tributários não previstos em lei, sob pena de afronta ao princípio fundamental da separação dos poderes. Aplicação da orientação firmada no RE nº 405.579/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/8/11. 3. Agravo regimental não provido (RE nº 606.171/PR–AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje de 3/3/17 - grifos nossos).



     TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo.  2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03- 2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n° 606.179/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 4/6/13 - grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.   



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente